Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-88.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-88.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAIARA PATRICIA ACOSTA GOULARTE - CPF: 061.241.151-66 (AGRAVADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDO NA ESTRUTURA PÉLVICA OU NO QUADRIL– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
167815199
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1001181-88.2018.8.11.0007
, proposta por
NAIARA PATRICIA ACOSTA GOULARTE
, em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, provendo ao apelo da parte autora, deferindo: o pedido de cerceamento de defesa– anulação da sentença por ausência de laudo pericial conclusivo sendo necessário a constatação do grau de limitação sofrido na estrutura pélvica ou no quadril, e determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual.

Em suas razões de ID.:171256177, alega:
(i)

preliminarmente
a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria – inaplicabilidade do artigo 932 do CPC.; No mérito
(ii)
alega a validade da perícia realizada e da quitação administrativa
(
iii) no mais, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões de ID:68977496, rebatendo a tese do agravo, e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 167815199; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001181-88.2018.8.11.0007, proposta por NAIARA PATRICIA ACOSTA GOULARTE, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., provendo ao apelo da parte autora, deferindo: o pedido de cerceamento de defesa– anulação da sentença por ausência de laudo pericial conclusivo sendo necessário a constatação do grau de limitação sofrido na estrutura pélvica ou no quadril, e determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 167032726; proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Floresta-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001181-88.2018.8.11.0007, proposta por NAIARA PATRICIA ACOSTA GOULARTE, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente o pedido inicial uma vez que a parte autora recebeu administrativamente valor igual ao apurado judicialmente. Condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

Em suas razoes de ID.: 167032729, alega preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, tendo em vista a classificação duvidosa da percia judicial, entendendo que a incapacidade ou sequelas na parte autora são menores do que realmente são. Salienta a necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos, sendo inclusive diverso do que está descrito na avaliação médica. Ainda requer, a reforma da sentença recorrida no sentido que, corrija os erros com o intuito de condenar a Apelada/ré no pagamento integral das custas, despesas processuais, honorários sucumbenciais, honorários periciais e todos os encargos de sucumbência, tirando tal obrigação por parte da autora. Desta feita, pede-se a reforma da referida sentença nestes aspectos para que sejam corrigidos tais erros, por ser medida de Direito e de justiça.

Contrarrazões, ID.: 167032732, rebate a tese recursal. Pugnando ao final pela manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

De acordo com o relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença de primeiro grau, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pelo ora apelante, que julgou parcialmente procedente a pretensão originária.

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano; da analise do laudo pericial judicial de ID:167032721 consta dos aludido percentuais que pelo simples confrontamento com a tabela Susep encontrada no sitio eletrônico susep.gov.br/meuatendimento/seguro_pessoas_consumidor, existem discrepância quanto ao enquadramentos e tetos utilizados; some-se a isso a necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos, divergindo também da tabela supracitada e do próprio laudo, fato este inclusive impugnado pela autora.

A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, a invalidez em que pese atestada, é necessária a realização de novo laudo pericial, o qual deverá apontar não só a invalidez da vítima, sua classificação, sua permanência, mas também o seu grau, todos na forma especificada pela Tabela SUSEP supracitada.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica necessária à constatação do grau de invalidez do apelado, afim de se saber se existe direito a indenização.

Intimem-se. Cumpram-se.”

Neste mesmo sentido, os entendimentos jurisprudenciais seguem na mesma linha de raciocínio, onde a complementação do laudo ou perícia médica com especialista, in verbis:

'AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O laudo pericial deve conter? Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.? (CPC 473, IV). 2. A ausência de resposta aos quesitos formulados pelas partes configura cerceamento de defesa. (grifo nosso)' (TJ-DF 07007694820178070018 DF 0700769-48.2017.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 22/05/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

'APELAÇÃO CÍVL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NÃO EXAMINADO – OBRIGATORIEDADE. Há cerceamento de defesa quanto a parte pleiteia esclarecimento sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia e o juiz profere sentença, sem encaminhar o pedido para a apreciação do perito (CPC, art. 477, § 2a, I). (grifo nosso)' (TJ-MG – AC: 10000191304500001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019).

Veja-se que é necessário esclarecer que, a pericia não classificou corretamente as sequelas da autora, pois descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos, sendo inclusive diverso do que está descrito na avaliação médica.

Vale salientar que, até mesmo a porcentagem auferida pela nobre perita deve ser desconsiderada, pois como se percebe pelas próprias respostas constantes no laudo pericial que, a divergência, pois primeiro alega que é completa e permanente, e depois alega uma porcentagem abaixo do que realmente é, depois alega que as sequelas afetam os membros inferiores com diferença entre os mesmo e que causam claudicação, além de ter causado hipotrofia, e logo em seguida fala que as sequelas é somente no quadril, tudo se baseando numa estimativa para a classificação das sequelas da autora, sendo que estas são irreparáveis e permanentes, a prejudicando na sua vida pessoal, já que a impede de realizar várias tarefas e atividades cotidianas e profissionais.

Neste sentido, observar-se que o direito à prova é uma garantia constitucional. Ao dispor que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (art. 5o, LVI), a Constituição assevera que, desde que admissíveis, há direito fundamental à prova no processo civil.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023